Tribunal: TJDFT
Processo: 0724901-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Gratuidade De Justiça. Declaração De Pobreza. Presunção Relativa. Renda Mensal. Financiamentos elevados. Incompatível. Condição Financeira. Indeferimento. Recurso Desprovido.
I. caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela reconvinte contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos da ação de busca e apreensão. A agravante alegou impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, invocando hipossuficiência econômica devido à alta carga de descontos compulsórios, empréstimos consignados e despesas familiares.
II. questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, considerando a presunção relativa de insuficiência econômica declarada e os elementos constantes nos autos que indicam condição financeira incompatível com o benefício pleiteado.
III. razões de decidir
3. A presunção de pobreza decorrente da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser elidida mediante prova em contrário, conforme o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a existência de financiamentos elevados é incompatível com a declaração apresentada.
5. Os documentos acostados aos autos indicam condição financeira suficiente para arcar com as despesas do processo, fato que impede a concessão da gratuidade justiça, cujo amparo só pode servir àquelas partes que demonstrem sacrifício excepcional para suportar os encargos inerentes a um processo judicial.
IV. dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa e pode ser afastada diante de elementos nos autos que demonstrem condição financeira incompatível.
2. O endividamento voluntário não caracteriza, por si só, a necessidade de gratuidade de justiça, especialmente quando a renda líquida remanescente não compromete a subsistência.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.017.614/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, 28/11/2022; AgRg no AREsp 488.555/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, 08/05/2014; TJDF, Acórdão 1800265, 07285829420238070000, Rel. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, 7/12/2023; Acórdão 1762139, 07180401720238070000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, 21/9/2023.